Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Acórdão mantido.